Tribunal: TJMT
Processo: 1030751-67.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030751-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MAGDA DE MIGUEL CEZAR (VÍTIMA), IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 045.405.251-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030751-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
VÍTIMA: IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A perseverança do paciente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030751-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
VÍTIMA: IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Advogada Mariza Rivarola Rocha, em favor de
IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pela primariedade do paciente e residência fixa, de modo que fazem jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas,

Outrossim, aduz que malgrado o paciente responder a duas ações penais, qual seja, autos nº 0001717-76.2010.8.11.0014 (comarca de Poxoréu) e nº 0008620- 77.2018.8.11.0037 (comarca de Primavera do Leste), ambos respondendo em liberdade provisória.

Forte nesses argumentos, requerer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 196622159.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 197754697.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 200928681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030751-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
VÍTIMA: IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA
, apontando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Consta na denúncia que
“na data dos fatos a vítima Magda de Miguel Cezar, em companhia da testemunha Ingredy Moraes Berlatto, estava atravessando a Rua Piracicaba para buscar seu veículo no estacionamento quando IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA se aproximou e disse “perdeu, perdeu, passa a sacola”, de modo que a reação inicial da vítima foi não entregar seus pertences, sendo que a testemunha Ingredy correu até o interior de uma farmácia para pedir ajuda.

Ato contínuo, IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA gesticulou como se estivesse com uma arma na cintura e disse “então você vai morrer”,
razão pela qual Magda entregou os objetos alhures especificados ao acusado, o qual fugiu do local
.(...)”

O Magistrado singular, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, visando resguardar a ordem pública,
alicerçada na gravidade da conduta, bem como na reiteração criminosa
, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...) Nesses termos, vale registrar, que, no caso em testilha, tanto a materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria para fins de decretação da custódia cautelar foram devidamente comprovados nos autos, através dos elementos de prova que instruem o feito.

Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado.

Nesse sentido, a vítima Magda de Miguel Cezar relatou: “QUE a vítima relata que por volta das 17:10 estava com uma amiga atravessando a Rua Pirassicaba para buscar seu veículo no estacionamento quando um homem chegou e disse "perdeu, perdeu passa a sacola"; QUE narra a vítima que se assustou e disse não e então o homem gesticulando como se estivesse com uma arma na cintura falou "ENTÃO VOCÊ VAI MORRER"; QUE a declarante afirma que entregou a sacola e o suspeito correu; QUE de acordo com a declarante pessoas no local avisaram a PM o sentido que o suspeito foragiu e a declarante se deslocou ao batalhão para confecção do BO; QUE a declarante reconhece os objetos recuperados e reconheceu o suspeito que descreve como homem de cor parda, pouco acima do peso, cabelo castanho curto e vestia short claro com detalhes laranja e blusa de cor clara foi o que conseguiu ver , pois foi muito rápido [...]”.”

Portanto, resta evidenciado a gravidade concreta do delito e a periculosidade social a indicar a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Para além disso, conforme se depreende dos antecedentes criminais anexos em id n. 136207873, o risco concreto de reiteração delitiva do investigado ressai das ações penais em curso contra IAGO KAIQUE ALVES DA SILVA, notadamente as ações penais de nº 0001717-76.2010.8.11.0014 e nº 0008620-77.2018.8.11.0037, as quais encontram-se suspensas justamente pelo fato de o custodiado não ter sido localizado para citação pessoal.

Dessa forma, sua soltura, a priori, não somente é um risco evidente da nova prática de infrações penais, como também do pleno cumprimento de eventual pena que lhe seja imposta. Para fins os fins do sistema penal, o investigado se compara a foragido.”

Como visto, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, pois apresenta antecedentes, inclusive, por crime contra o patrimônio, além do mais, não há como ser desconsiderado
modus operandi
do delito ora em exame.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024